Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702177-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO VIANNA BARRETO, MARLY ALVES DE LIMA VIANNA APELADO: VANESKA NICACIO BRAGA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para manifestarem-se acerca do acordo juntado pela parte contrária (ID 38561197). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022 18:19:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador